Tribunal: STF
Processo: RE 80600
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-28
Data de publicação: 1979-08-28

Ementa:
AO TEMPO EM QUE VIGORAVAM O ART. 3. DA LEI N. 2.975 DE 27.11.56 E
O PARAGRAFO ÚNICO ART. 165 DA NOVA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DAS
ALFANDEGAS E MESAS DE RENDAS, O IMPOSTO QUE INCIDIA NA IMPORTAÇÃO A
GRANEL DOS PRODUTOS PETROLIFEROS (COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES)
DEVIA SER COBRADO NA CONSIDERAÇÃO DA TARIFA QUE VIGORASSE NO MOMENTO
DA EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE ARQUEIO, VISTO COMO NESSA OCASIAO
E QUE AS AUTORIDADES ALFANDEGARIAS TOMAVAM CONHECIMENTO DE QUANTAS
TONELADAS OU DE QUANTOS METROS CUBICOS DE PETROLEO ERAM IMPORTADOS.
MOMENTO EM QUE SE DEVE CALCULAR O IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO NO CASO.
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA CONHECIMENTO.